Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Filhos menores. Apenada gestante. Regime fechado.
1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que a apenada esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Se a apenada – no regime fechado - tem condenação por maus tratos cometidos contra um dos filhos e, quando estava no regime aberto, nas fiscalizações, não foi encontrada em sua residência, em diversas datas, não se concede prisão domiciliar, sobretudo se não provado que os filhos estão em situação de vulnerabilidade - residem com a avó e a bisavó materna e estudam.
3 – O fato de a apenada estar gestante não justifica, automaticamente, a prisão domiciliar humanitária, se não demonstrado que há risco à sua saúde ou do bebê ou que ela necessita de cuidados especiais não disponíveis no estabelecimento prisional.
4 - Agravo não provido.